Tribunal: STF
Processo: RE 282258
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHO. JUIZ CLASSISTA: ACUMULAÇÃO.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. C.F., art. 37, XVI e XVII.
I. -
Alegação de ofensa ao devido processo legal substantivo e ao devido
processo legal processual: C.F., art. 5º, LIV e LV: o devido
processo legal substantivo não foi discutido nos autos. No que toca
ao devido processo legal processual, a questão resolver-se-ia com
base em normas processuais, infraconstitucionais. Se ofensa tivesse
havido à Constituição, seria ela indireta. A ofensa direta seria às
normas processuais: não-cabimento do RE.
II. - Inocorrência de
ofensa ao disposto no art. 5º, XXXV e XXXVI, C.F., e bem assim ao
art. 93, IX, C.F.
III. - Impossibilidade da acumulação de cargo de
juiz classista com o de empregado de sociedade de economia mista
(C.F., art. 37, XVI e XVII). Precedentes do STF.
IV. - Negativa de
trânsito ao RE. Agravo não provido.